Tribunal: TJDFT
Processo: 0746246-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0746246-07.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DANIEL DA SILVA LOMBA, AMANDA ALVES DE SENA, H. O. D. S. L. AGRAVADO: BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A., BRADESCO SAUDE S/A DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por DANIEL DA SILVA LOMBA; AMANDA ALVES DE SENA e H.O.D.S.L. contra a decisão de ID 213122742, proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de obrigação de fazer no 738936-44.2024.8.07.0001, ajuizada em desfavor do BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. e BRADESCO SAÚDE S/A, ora agravados. Na ocasião, o Juízo de origem indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelos requerentes, ora agravantes. Nas razões recursais, os agravantes requerem, dentre outros pedidos, a concessão da gratuidade da justiça com o objetivo de ver dispensado o recolhimento do preparo, consoante permite o art. 99, caput, do Código de Processo Civil – CPC. Saliento que o requerimento não foi realizado ou apreciado pelo Juízo de 1o Grau, de forma que, nesta sede recursal, a avaliação envolverá apenas o preparo vinculado ao recurso, sob pena de supressão de instância. Pois bem, para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Importante destacar que, por não gerar presunção absoluta de veracidade, mesmo a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que pode indeferir o pleito caso esteja dissociado dos elementos constantes dos autos do processo, conforme dispõe o art. 99, §§ 2o e 3o, do citado Código. No caso concreto, verifico que o agravante juntou apenas a declaração de hipossuficiência, informação que não é suficiente para, de pronto, demonstrar a alegada hipossuficiência. A análise do direito à gratuidade deve, pois, ser pautada simultaneamente nos critérios objetivos e subjetivos, a fim de identificar a concreta capacidade financeira do requerente. Diante disso, com base no art. 99, § 2o, do CPC, intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, querendo, junte documentos adicionais, tais como cópia dos últimos contracheques, da carteira de trabalho, da última Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física, de extratos detalhados recentes de contas bancárias e/ou de cartões de crédito em seu nome, entre outros, para a efetiva demonstração de que a parte não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Assim, considerando que o recolhimento do preparo – caso se faça necessário – é requisito de admissibilidade deste Agravo, postergo a análise dos demais pedidos recursais, inclusive daqueles formulados em caráter liminar. Brasília, 28 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator